Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003131-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA SANT ANNA MENDES - CPF: 209.467.591-20 (AGRAVANTE), WALDEREZA DE ALMEIDA - CPF: 127.308.311-34 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — RECLAMAÇÃO — DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA POR JUIZ INTEGRANTE DA
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
— PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO VERIFICAÇÃO — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE.

Não cabe a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988 do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra decisão unipessoal proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Maria Auxiliadora Sant’anna Mendes
e
Waldereza de Almeida

contra a decisão que não conheceu da reclamação.

Asseguram que,
propuseram a reclamação com fundamento na

Resolução no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe acerca da
“possibilidade de apresentação de julgamento da reclamação que venha dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ em precedentes deste mesmo Tribunal Superior.
”.

Asseveram que
“
o nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê em seu Regimento Interno - Gestão Biênio 2019-2020, que o Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, é competente para julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.”. Ademais, aplicável o “
disposto nos artigos 988, II, art. 989 a 993 do Código de Processo Civil
.”.

Afiançam que “
o entendimento consolidado das Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é pela aplicação da prescrição de trato sucessivo, com verificação de existência de efetiva defasagem na remuneração e no percentual, bem como reestruturação da carreira, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, inclusive, emitida pelas Câmaras Isoladas de Cíveis de Direito Público no mês 03/2020
”.

Requerem o provimento do recurso para julgar procedente “
a presente reclamação, afastando-se
a prescrição, ante ao claro entendimento de aplicação de prescrição de trato sucessivo, concedendo assim o direito à verificação se houve a reestruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea aplicação do método de conversão da URV em sede de liquidação de sentença, com fulcro em todos os precedentes específicos citados na reclamação, inclusive no do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AgR 170191/2016, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017; Apelação / Remessa Necessária 140706/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017; Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016; N.U 0031941-71.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no Dje 30/09/2019; N.U 0027645- 06.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019; Superior Tribunal de Justiça: Pet no AREsp 1313506/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019; REsp 1837952/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.058.595/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 03/9/2018.
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 88090067).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As agravantes
Maria Auxiliadora Sant’anna Mendes
e
Waldereza de Almeida
propuseram reclamação contra decisão unipessoal do relator do recurso inominado no 1001786-97.2016.8.11.0041 que deu provimento ao recurso do Estado para julgar improcedentes os pedidos.

Não conheci da reclamação, porque não se cuida de hipótese prevista
no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, cabeça, do Regimento Interno do Tribunal.
Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso.

Todavia, discordam as agravantes ao alegarem que
propuseram a reclamação com fundamento na

Resolução no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe acerca da
“possibilidade de apresentação de julgamento da reclamação que venha dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ em precedentes deste mesmo Tribunal Superior
” (Id. 87732476 – fls. 7), bem como aplicável o “
disposto nos artigos 988, II, art. 989 a 993 do Código de Processo Civil
.”.

Patente o equívoco das agravantes.
Certo é que
a
propositura da reclamação não está fundamentada nas hipóteses previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, visto que a sua finalidade seria dirimir divergência entre decisão monocrática proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso com o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (Id. 77462979 – fls. 35).

Quanto à competência, é necessário registrar que,
a Resolução no 12, de 14 de dezembro de 2009, do Superior Tribunal de Justiça, que “
dispõe sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte
”, foi revogada em 18 de março de 2016 pela Emenda Regimental no 22, de 16 de março de 2016: “
Esta emenda regimental entrará em vigor no dia 18 de março de 2016, data de início de vigência da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015
” (artigo 5o).

[...] Desde 18/03/2016, não cabe mais Reclamação contra acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial, pois, em virtude de tal hipótese de cabimento não estar contemplada no novo CPC (Lei n. 13.105, de 16/03/2015), que legislou exaustivamente sobre o tema, esta Corte revogou (art. 4o da Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016) a Resolução n. 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, com base na qual anteriormente se admitia o ajuizamento do incidente para ‘dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil.’ Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, AgRg na Rcl 34605/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

Posteriormente, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução no 3, de 7 de abril de 2016, que no artigo 1o, dispõe: “
Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”.

Portanto, atribuiu-se aos Tribunais de Justiça, em caráter temporário, a competência para
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, até a criação das Turmas de Uniformização.

[...] 1. A Resolução n. 3/2016 atribuiu às câmaras reunidas ou às seções especializadas do respectivo Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, em caráter excepcional, até a criação das turmas de uniformização, as reclamações que visam a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e jurisprudência do STJ.

2. Não há como acolher a tese de inconstitucionalidade da Resolução-STJ n. 3/2016, tendo em vista que a edição da mencionada resolução decorreu de entendimento jurídico firmado pela própria Corte Especial, no julgamento de questão de ordem no AgRg na Rcl n. 18.506/SP. A resolução é, portanto, segundo orientação adotada no STJ, válida, não padecendo de vício de nenhuma natureza. [...]. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 33575/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2019).

E no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Tribunal Pleno aprovou a Emenda ao Regimento Interno do Tribunal no 28, de 20 de abril de 2017, que fixou a competência para processar e julgar
as reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes
,
em matéria de direito privado, à Seção de Direito Privado e, em matéria de direito público e coletivo,
à Seção de Direito Público e Coletivo (artigo 15-B, VII e artigo 15-D, VI, do RITJ/MT).

No caso,
não se trata de hipótese de propositura de reclamação para
dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e acórdão prolatado em julgamento de recursos repetitivos e enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o ato judicial impugnado na reclamação, repiso, cuida-se de decisão monocrática.

É esta a ementa da decisão reclamada:

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS – RECOMPOSIÇÃO ACIMA DO ÍNDICE EM 1994 – AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 10 DA TURMA RECURSAL.

A súmula 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso prevê que “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994”. (TRU/MT,
decisão monocrática
, recurso inominado 1001786-97.2016.8.11.0041, relator doutor Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgamento em 7 de fevereiro de 2021).

Contra essa decisão, competia as agravantes interporem o recurso cabível, no caso, o agravo interno (Código de Processo Civil, artigo 1.021), cuja competência para julgá-lo é da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução no 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal.

Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.

Parágrafo único - A Turma Recursal é igualmente competente para processar e julgar os Mandados de Segurança e os Habeas Corpus impetrados contra atos dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais.

[...]

Art. 3o. Os Tribunais de Justiça deverão garantir o julgamento dos Recursos em tempo inferior a 100 (cem) dias, contados da data do seu ingresso na Turma Recursal, criando-se, quando necessário, novas Turmas Recursais, temporárias ou não.

[...]

§ 2o Nas ações promovidas contra a Fazenda Pública, incumbe as Turmas Recursais dos Juizados o julgamento de Recursos em ações ajuizadas a partir de 23 de junho de 2010 e que tramitam sob as regras da Lei n. 12.153/2009. [...].

Aliás, registro que a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso julgou dezenas de agravo interno acerca da mesma matéria tratada na decisão reclamada, a exemplo dos recursos n
os
1002086-59.2016.8.11.0041, 1001085-39.2016.8.11.0041, 1007837-27.2016.8.11.0041, 4901-61.2015.8.11.0015, 1004973-60.2017.8.11.0015, 1002195-54.2016.8.11.0015, 1001325-28.2016.8.11.0041, 1004952-84.2017.8.11.0015, 4913-75.2015.8.11.0015, 1001710-73.2016.8.11.0041, 9786-84.2016.8.11.0015, 1004862-76.2017.8.11.0015, 1001616-28.2016.8.11.0041, dentre outros.

Transcrevo a ementa de acórdão da Turma Recursal para melhor compreensão sobre a questão:

AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, ‘A’ DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994. (Súmula no 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Recurso improvido. (TRU/MT, Turma Recursal Única, agravo interno 1001325-28.2016.8.11.0041, relator doutor Valmir Alaércio dos Santos, julgamento em 13 de março de 2020).

Assim, não é cabível a propositura de reclamação com a finalidade de dirimir divergência entre decisão unipessoal proferida por Juiz integrante da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, porquanto, aquela não é sucedâneo do recurso adequado.

[...] Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. [...]. (STF, Segunda Turma, Rcl 37754/PE AgR, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 22 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de junho de 2020).

[...] Fica claro que a parte autora utiliza da reclamação como sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do instrumento processual adequado. Ressalta-se que a reclamação não pode ser usada como substitutivo de recurso. Nesse sentido: AgRg na Rcl n. 9.165/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/3/2013 e Rcl n. 2.837/RJ, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 38776/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2020).

[...] A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do ‘
princípio da não-reclamação contra o recorrível
’ ou da ‘
irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso’
(
PONTES DE MIRANDA
,
Francisco Cavalcanti
. Comentários ao Código de Processo Civil
.
Tomo V, Arts. 444-475
. Rio de Janeiro: Forense, 2a Edição, p. 390 e 394). [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 31579/SP AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2018). [conforme o original]

Em hipótese semelhante,
a Seção de Direito Público decidiu:

[...] Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que monocraticamente não conheceu da Reclamação Constitucional ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, quando o reclamante não demonstra haver contrariedade entre o acórdão da Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, ou para garantir a observância de precedentes, nos termos da Resolução no 3, de 7 de abril de 2016, do STJ, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados na Reclamação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve desprovido.
(TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1018693-71.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgamento em 16 de julho de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021